Tribunal: STF
Processo: ARE 1573983
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
1. Em 10.2.2026, determinei fossem intimados o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP para que se manifestassem, no prazo de dez dias úteis, sobre a proposta de acordo formulada pela Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. por meio das Petições nºs 159.352/2025 e 5.034/2026 (eDoc 52 e 61)
Por meio da Petição nº 28.329/2016 (eDoc 66), Agência de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP aquiesceu com a suspensão do processo, por três meses, para o fim de ultimar eventual acerto entre as partes.
Contudo, expirado o prazo assinalado, não houve manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc 68). Desse modo, dado que o Parquet figura como único legitimado ativo na presente ação civil pública, sua anuência constitui requisito indispensável para a suspensão do processo com vistas a possibilitar eventuais tratativas de acordo.
2. Em face do exposto, indefiro o pedido de suspensão do processo.
3. Publique-se. 
4. Após, voltem-me conclusos.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente